Tribunal: TJDFT
Processo: 0753034-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUDITORIA MILITAR. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INAPLICABILIDADE. COMPORTAMENTO PASSIVO DO INVESTIGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O reconhecimento de pessoas busca esclarecer a autoria delitiva em investigação no processo, seja por meio da palavra da vítima ou de testemunha.
2. O princípio da não autoincriminação impede que sejam exigidos comportamentos ativos por parte do suposto autor do delito, como, por exemplo, sua participação obrigatória em exame grafotécnico ou em procedimento de reconstrução do crime.
3. A determinação de comparecimento dos recorrentes à corregedoria da Polícia Militar para participar de reconhecimento de pessoas não implica em violação ao direito de não autoincriminação (nemo tenetur se detegere), uma vez que exige simples comportamento passivo por parte do investigado.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.